Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-89.2021.8.11.0033
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000768-89.2021.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 15.369.806/0001-29 (EMBARGADO), RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - CPF: 295.039.628-38 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), LUCIANO GODOY, RICARDO ZAMARIOLA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 35.864.736/0001-92 (EMBARGADO), LUCIANO DE SOUZA GODOY - CPF: 097.553.648-62 (ADVOGADO), TERRA DO SOL PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 15.369.806/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA PELLINI FERREIRA - CPF: 831.697.410-04 (ADVOGADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA BOSONI - CPF: 407.556.338-30 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1000768-89.2021.8.11.0033 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– São José do Rio Claro

Embargante: Destilaria de Alcool Libra Ltda.

Embargado:

Luciano Godoy, Ricardo Zamariola – Sociedade de Advogados

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1000768-89.2021.8.11.0033 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– São José do Rio Claro

Embargante: Destilaria de Alcool Libra Ltda.

Embargado:

Luciano Godoy, Ricardo Zamariola – Sociedade de Advogados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Destilaria de Alcool Libra Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega omissão acerca da ausência de citação para que pudesse promover a defesa na presente ação, sem apreciação da tese apresentada nas contrarrazões do recurso de apelo. Ao final, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 143050188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1000768-89.2021.8.11.0033 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– São José do Rio Claro

Embargante: Destilaria de Alcool Libra Ltda.

Embargado:

Luciano Godoy, Ricardo Zamariola – Sociedade de Advogados

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega omissão, asseverando acerca asseverando ausência de citação para que pudesse promover a defesa na presente ação, sem apreciação das teses apresentadas nas contrarrazões do recurso de apelo.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a tese apresentada nas contrarrazões recursais de nulidade da sentença, vejamos:

“
Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões, atinente a nulidade da sentença, por ausência de citação, não há possibilidade sequer de sua apreciação, posto que trata-se de pleito atinente ao recurso próprio contra a sentença, e não oponível em peça de contrarrazões ao recurso
.”

(id. 140466697)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022